Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-91.2020.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000755-91.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 612.028.563-65 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S.A (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE QUE O AUTOR TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - REC0URSO PROVIDO.

Se os documentos apresentados não demonstram que o autor tinha ciência inequívoca da incapacidade em momento anterior à propositura da ação, há que ser reformada a sentença que decretou a prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo
interposto por
LEONARDO DOS SANTOS NASCIMENTO
contra sentença que julgou extinta a ação em razão da prescrição.

AÇÃO:
Ação de Indenização Securitária (Proc. N.º. 1000755-91.2020.8.11.0044) que
LEONARDO DOS SANTOS NASCIMENTO
move contra
MAPFRE VIDA S.A.
.

SENTENÇA

(ID 64331561): julgou extinta a ação, com julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição. Condenou o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou no importe de 10% do valor da causa.

APELAÇÃO

(ID 64331563):
LEONARDO DOS SANTOS NASCIMENTO
alega que não ocorreu a prescrição, porque o prazo deve ser computado a partir da ciência inequívoca. Sustenta que do resultado do exame tomado como parâmetro pela sentença não se infere ciência inequívoca. Argumenta que deve se considerar como marco temporal inicial do prazo prescricional o laudo pericial a ser feito em juízo, pois somente este poderá comprovar, de forma inequívoca, a incapacidade do autor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição, consequentemente, determinar a continuidade do julgamento.

CONTRAMINUTA

(ID 64331567) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Apelo
interposto por
LEONARDO DOS SANTOS NASCIMENTO
contra sentença que julgou extinta a ação em razão da prescrição.

AÇÃO:
Ação de Indenização Securitária (Proc. N.º. 1000755-91.2020.8.11.0044) que
LEONARDO DOS SANTOS NASCIMENTO
move contra
MAPFRE VIDA S.A.
.

SENTENÇA

(ID 64331561): julgou extinta a ação, com julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição. Condenou o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou no importe de 10% do valor da causa
.

O autor foi admitido na empresa MARFRIG FRIGORÍFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A na função de auxiliar de serviços gerais, tendo, na ocasião da contratação, aderido ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a sua empregadora e a requerida.

Relata que sofreu um acidente em 06/05/2017 (no curso do contrato de trabalho mantido com a empresa MARFRIG), o com fratura de quirodáctilo, metacarpo e fratura de ulna, conforme documentos comprobatórios anexos, porém, não recebeu a indenização.

Propôs a ação contra a seguradora e pugnou pela condenação da requerida ao pagamento integral da indenização prevista na apólice por invalidez permanente por acidente (36 vezes o salário da autora), acrescido de juros e correção monetária, desde a contratação do seguro (ID 31074344).

A ação foi extinta, com julgamento do mérito, em razão do acolhimento da preliminar de prescrição suscitada pela requerida em sua contestação.

O apelante recorre e insurge-se contra o acolhimento da prescrição.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a ocorrência ou não da prescrição.

Não se discute no caso qual seria o prazo prescricional, porque ambas as partes concordam que tal prazo é de 01 (um) ano, nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

A sentença reputou que o autor teve ciência inequívoca da invalidez permanente por meio do resultado do exame denominado Eletroneurimiografia Monitorização Intraoperatória Potencial Evocado (ID

64331535 - Pág. 2), datado de
05.01.2018
.

A ação foi então distribuída à
1ª VARA DE PARANATINGA
/ MT, em
07.04.2020
, portanto teria ocorrido a prescrição.

No entanto, observa-se que o referido exame, tomado pela sentença como marco inicial do prazo prescricional, não afirma claramente que seria o caso de invalidez permanente.

Nem mesmo os outros documentos, a saber: Atestado Médico 1 (ID 64331534 - Pág. 1),

Atestado Médico 2 (ID 64331534 - Pág. 3) e Prontuário Médico (ID 64331534 - Pág. 4), descrevem a situação do autor como invalidez permanente.

Ressalte-se que os atestados médicos prevêem o afastamento do autor do trabalho por períodos determinados, de 06.05.2017 a 16.07.2017 e 180 dias a partir de 03.07.2019, respectivamente.

Desse modo, não se pode afirmar que o autor tinha ciência inequívoca da incapacidade em momento anterior ao da propositura da ação, de modo a dar início ao cômputo do prazo prescricional.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL.

DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
" (Súmula 278/STJ).

2. Nos termos do consignado pelo magistrado de primeiro grau, a presente ação de cobrança tem como causa de pedir não o sinistro pelo qual a parte teria recebido anterior indenização, decorrente de incapacidade parcial, mas o posterior agravamento de seu quadro, que teria evoluído para uma alegada incapacidade definitiva. Nessa circunstância, não se pode considerar como termo inicial da prescrição a data do pagamento da indenização por invalidade parcial, ocorrido em 2009, uma vez que a alegada invalidez total somente fora atestada após nova perícia, realizada em 2016.

3. Nesse contexto,
o termo inicial do prazo prescricional ânuo para o ajuizamento da presente ação de cobrança deve ser a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade total
, qual seja, 15/2/2016.

4. Agravo interno provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem.
(AgInt no AgInt no AREsp 1662325/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ANUAL. INVALIDEZ PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso.

A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF).

2.
O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 1 (um) ano e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmulas n. 101 e 278 do STJ)
.

3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).

4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1459697/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Neste passo, não restou caracterizada a prescrição, porquanto não há documentos a demonstrar que o autor tivesse ciência inequívoca da sua incapacidade em momento anterior à propositura da ação.

Desse modo, observa-se que comporta reforma a sentença, que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito, com julgamento do mérito.

Com estas considerações,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença que extinguiu o feito e afastar a prescrição
. Consequentemente, remeta-se o feito à primeira instância para que possa dar-lhe regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020